Tribunal: TJPA
Processo: 0808487-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808487-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO ABREU SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPUTAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME INSERTO NO ART. 138 C/C ART. 141, II, AMBOS DO CP. PROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONDUTAS ATÍPICAS. ANIMUS CALUNIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1-
O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

2-
Nessa senda, constato que a denúncia afirma que o paciente, no mês de outubro de 2019 teria caluniado o investigador de polícia, lotado em Curionópolis/PA, Rodolfo Ferreira Pereira, imputando-lhe, falsamente, o crime de peculato, pois, em 21/09/2019 divulgou, em rede social, imagens da delegacia da cidade com duas motocicletas apreendidas e que estariam desmontadas no pátio, junto com o texto: “tirem suas conclusões”, insinuando, dessa maneira, que as peças foram retiradas para a venda pelos servidores da Polícia Civil. Prossegue aduzindo que, em 23/09/2019, o paciente divulgou o vídeo, por meio de aplicativo de mensagem, com as mesmas insinuações, o que caracterizaria o crime de calúnia contra servidor público (art. 138 c/c art. 141, II, ambos do CP).

3-
Para configuração do ilícito de calúnia, exige-se a imputação falsa fato definido como crime, que deve ser certo e determinado. A caracterização do crime requer, ainda, a individualização da pessoa cuja honra o agente pretende ofender, já que palavras ou expressões ofensivas que não atinjam pessoa certa e determinada não podem configurar os delitos contra a honra (v.g. STJ, 6ª Turma, HC nº 30095/GO, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 25.10.2004). Com efeito, os crimes contra a honra não têm um conceito fechado, mas dependem do caso concreto e do ângulo que se adota.

4- No caso em apreço, embora as expressões utilizadas pelo paciente possam ser classificadas como temerárias e inoportunas considerações pessoais, não se compatibilizando com uma atitude ética desejável, tais circunstâncias, de
per si,
são insuficientes à caracterização do dolo específico exigível para caracterizar o tipo penal de calúnia.

-
Após debulhar-me sobre os documentos e fatos, entendo que, na denúncia ofertada pelo RMP, imputando crime de calúnia ao paciente, não restou minimamente comprovada a intenção de macular a honra alheia do investigador de polícia de Curionópolis/PA. Em momento algum, o paciente cita o nome da suposta vítima. Portanto, sem a presença do dolo especifico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crime de calúnia contra servidor público.

- Destarte, embora potencialmente reprovável sob o enfoque ético, as condutas do paciente não são penalmente típicas. Portanto, impõe-se a rejeição da inicial, pela impossibilidade jurídica do pedido ante a atipicidade do fato praticado, na forma do art. 395, III do CPP.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar
impetrado em causa própria por
EDUARDO ABREU SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000381-89.2020.8.14.0018.

O impetrante afirma que fora denunciado pelo RMP em virtude de, nos dias 21 e 23 de setembro de 2019, supostamente ter atribuído ao Sr. Rodolfo Ferreira Pereira a conduta tipificada no art. 312 do Código Penal (peculato).

Aduz que os vídeos e fotos utilizados para subsidiar a denúncia foram colacionados a estes autos e, em momento algum, afirmou que servidores da policia civil de Curionópolis tinham praticado o crime de peculato. Assim, evidentemente atípica sua conduta
.
Mesmo assim, a autoridade coatora recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2022.

Sustenta a
ausência de justa causa à denúncia, que deve ser trancada por atipicidade da conduta,
já que
“a decisão recebeu a denúncia foi proferida de maneira equivocada, vez que não analisou detalhadamente os fatos narrados na inicial e determinou o prosseguimento natural do feito, coagindo, de forma ilegal, o paciente, que é advogado respeitado na comarca e que, em razão de fato absurdamente atípico, deverá comparecer à AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, e passar pelo constrangimento de sentar no banco dos réus.”
.

Realça que
“As afirmações tidas como caluniosas pelo denunciado, são extremamente generalizadas, sem nenhuma especificidade e direcionamento a um fato determinado. Perceba-se que, em nenhum momento, há indicação de data, vítima do suposto crime e fato específico. Ora, em nenhum momento o paciente mencionou o nome do Sr. Rodolfo Ferreira Pereira. Da mesma forma não mencionou que os policiais civis lotados na Delegacia de Curionópolis-Pa praticaram o crime de peculato. Ora, para concluir sobre a atipicidade da conduta a simples visualização do vídeo é suficiente.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja trancada a ação penal em epígrafe. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento
“para que possa realizar
sustentação oral e/ou assistir ao julgamento desta douta turma
.”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-36.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fl. 37-39 ID nº 5971167), as quais foram prestadas às fls. 46-47 (ID nº 6042396), sendo colacionados documentos de fls. 48-70.

I
ndeferi a liminar
(fls. 71-73 ID nº 6044416).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 83-87 ID nº 6131947).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O cerne da impetração é o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa à denúncia, diante da alegada conduta atípica do paciente.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é,
existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Nesse compasso, o trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

Admite-se, no caso em que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, de forma excepcional, em sede de
habeas corpus
, a análise da presença do dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. ELEMENTO INCONTROVERSO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que o trancamento de ação penal pela via eleita é cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. Precedentes. 2. Na espécie dos autos, é flagrante o constrangimento ilegal a que estão sendo submetidos os agravados, evidenciado pela simples leitura dos documentos que acompanham os autos, de maneira que se faz desnecessária a avaliação de outros elementos probatórios e, consequentemente, torna a matéria passível de discussão no âmbito do habeas corpus. 3. Da “Ata da Assembleia Extraordinária com os Empregados do Edifício Condomínio Palácio do Congresso”, não se observa terem tido os agravados o dolo específico de imputar a prática de crime à suposta vítima, situação que afasta por completo a tipicidade da conduta. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 395.714/CE, j. 02/04/2019)

Nessa senda, constato que a denúncia afirma que o paciente, no mês de outubro de 2019 teria caluniado o investigador de polícia, lotado em Curionópolis/PA, Rodolfo Ferreira Pereira, imputando-lhe, falsamente, o crime de peculato, pois, em 21/09/2019 divulgou, em rede social, imagens da delegacia da cidade com duas motocicletas apreendidas e que estariam desmontadas no pátio, junto com o texto: “tirem suas conclusões”, insinuando, dessa maneira, que as peças foram retiradas para a venda pelos servidores da Polícia Civil. Prossegue aduzindo que, em 23/09/2019, o paciente divulgou o vídeo, por meio de aplicativo de mensagem, com as mesmas insinuações, o que caracterizaria o crime de calúnia contra servidor público (art. 138 c/c art. 141, II, ambos do CP).

Para configuração do ilícito de calúnia, exige-se a imputação falsa fato definido como crime, que deve ser certo e determinado. A caracterização do crime requer, ainda, a
individualização da pessoa cuja honra o agente pretende ofender
, já que palavras ou expressões ofensivas que não atinjam pessoa certa e determinada não podem configurar os delitos contra a honra (v.g. STJ, 6ª Turma, HC nº 30095/GO, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 25.10.2004).

Assinalo que o vídeo apontado na inicial acusatória (ID nº 5970956 e 5970957) retrata a imagem de duas motocicletas no pátio da delegacia de polícia de Curionópolis/PA, com a voz do paciente afirmando:

“O que aconteceu com a moto nesse tempo ? Éeee, como pode ser visto, ela foi totalmente sucateada, ela foi desmontada e, em tese, as peças foram retiradas e colocada à venda. Essa conduta, em tese, caracteriza o crime de peculato, que é um crime funcional contra a ad”

Por sua vez, a publicação da foto em rede social (ID nº 5970955) retrata o seguinte: imagem de uma moto sucateada com os dizeres:

“Motos que se ercontram-se no Departamento de Polícia Civil de Curionópolis/PA. Isso mesmo, essas motos estão no departamento de polícia de Curionópolis/PA. Tirem suas conclusões”

Com efeito, os crimes contra a honra não têm um conceito fechado, mas dependem do caso concreto e do ângulo que se adota. No caso em apreço, embora as expressões utilizadas pelo paciente possam ser classificadas como temerárias e inoportunas considerações pessoais, não se compatibilizando com uma atitude ética desejável, tais circunstâncias, de
per si,
são insuficientes à caracterização do dolo específico exigível para caracterizar o tipo penal de calúnia.

Após debulhar-me sobre os documentos e fatos, entendo que, na denúncia ofertada pelo RMP, imputando crime de calúnia ao paciente, não restou minimamente comprovada a intenção de macular a honra alheia do investigador de polícia de Curionópolis/PA. Em momento algum, o paciente cita o nome da suposta vítima. Portanto, sem a presença do dolo especifico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crime de calúnia contra servidor público.

Repiso que se infere, de uma simples leitura da peça acusatória, que as palavras utilizadas pelo paciente para exprimir sua indignação, ainda que impróprias, foram proferida contra uma generalidade, sendo imputada qualidade desabonadora a todos os integrantes da categoria da polícia civil, de forma genérica, de Curionópolis/PA.

Assim sendo, observa-se que não houve afronta a um indivíduo específico, mas, sim, ultraje dirigido a uma classe de pessoas, sem individualização de qualquer um de seus integrantes. Ocorre, contudo, que não é possível cogitar de ofensa à honra de uma categoria. A honra apresenta caráter personalíssimo, constituindo-se em atributo inarredável da personalidade individual.

Com efeito,
“O tipo penal do delito de calúnia requer a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Conforme precedentes, deve ser imputado fato determinado, sendo insuficiente a alegação genérica. No caso dos autos, constou da queixa-crime que o querelado afirmou que o querelante é inimigo das cotas e que isso estimula o racismo, sem a vinculação de um fato determinado.”
(AgRg no REsp 1.695.289/SP, j. 07/02/2019).

Sobre o tema, trago à colação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CALÚNIA. OFENSA AO ART. 138 DO CP NÃO CONFIGURADA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 397, III, 399 E 564, IV, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a se manifestar de acordo com os argumentos suscitados pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para por termo à demanda.

2. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime.

3. Os comentários impróprios atribuídos ao querelado em sua publicação não imputam nenhum fato criminoso ao querelante, tampouco lhe ofende a dignidade ou o decoro, de modo que o fato evidentemente não constitui crime.

4. A honra apresenta caráter personalíssimo, constituindo-se em atributo inarredável da personalidade individual. Assim, quando se fala em calúnia, injúria e difamação, está-se, na verdade, cogitando de ofensa à honra de uma determinada pessoa, individualmente considerada. Precedentes do STJ e do STF.

5. Assim, em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo especifico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1824447/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. LEI DE IMPRENSA. CRÍTICA GENÉRICA ATRIBUÍDA AO TRBALHO E ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO DESCRITIVO DO TIPO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. O crime de difamação, descrito no art. 21, da Lei n.º 5.250/1967, protege a honra objetiva (reputação) da vítima, que deve ser necessariamente individualizada pelo ofensor, pois a expressão "alguém", é elementar do tipo penal.

2. Tratando-se as frases publicadas na imprensa escrita de crítica genérica ao trabalho investigativo realizado pela Polícia Federal, como instituição, sem, contudo, individualizar a pessoa da autoridade policial, tem-se que a conduta ora examinada, em razão da falta de circunstância elementar contida na norma penal, é atípica.

Precedentes do STJ.

3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal n.º 2003.83.00.13285-9, processada junto ao Juízo da 13.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco. Pedido de reconsideração de indeferimento de pedido liminar julgado prejudicado.

(HC 38.241/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 02/05/2005, p. 387)

(grifos meus)

Destarte, embora potencialmente reprovável sob o enfoque ético, as condutas do paciente não são penalmente típicas. Portanto,
impõe-se a rejeição da inicial, pela impossibilidade jurídica do pedido ante a atipicidade do fato praticado, na forma do art. 395, III do CPP.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,

conheço da impetração e
concedo a ordem para determinar o trancamento da ação penal nº 0000381-89.2020.8.14.0018.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/09/2021